Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO FORMULADO CONTRA PARTE QUE NÃO INTEGRAVA POLO PASSIVO À ÉPOCA EM QUE PROFERIDA A DECISÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LEI N. 12.764/2012. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. RECUSA ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO C. STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, fosse a agravada Unimed compelida a autorizar e a custear tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista (TEA).
2. O pedido formulado contra a agravada Pro Kids Serviços Médicos Ltda. não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, pois a agravada nem sequer integrava o polo passivo quando proferida a decisão. Trata-se de matéria que deve ser suscitada e examinada na fase oportuna no processo de origem. A análise do tema neste momento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e representaria indevida supressão de instância. Precedentes do e. TJDFT. Recurso não conhecido no ponto.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. O art. 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe: “São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: (...) b) o atendimento multiprofissional”.
5. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de “ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)” (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Precedentes do e. TJDFT.
6. A agravante é beneficiária de plano de saúde da agravada Unimed. As solicitações médicas e o laudo médico constantes nos autos apontam que a agravante foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que tem como indicação a realização de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia). As guias de serviço/solicitação da Unimed informam que o tratamento foi autorizado apenas parcialmente e, posteriormente, negado.
7. Considerado o diagnóstico de TEA, a indicação de realização de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia), o disposto no art. 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012 e o entendimento jurisprudencial do c. STJ e do e. TJDFT sobre o tema, deve ser reconhecida a probabilidade do direito da agravante/autora à cobertura do plano de saúde para a realização do tratamento multidisciplinar indicado.
8. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constata-se sua presença diante da notória importância das terapias multidisciplinares para aqueles diagnosticados com TEA, em especial no caso da autora, que tem apenas 3 (três) anos de idade e encontra-se em fase de desenvolvimento.
9. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravada, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré Unimed poderá cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC.
10. Constatados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve-se reformar a r. decisão recorrida a fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora para determinar que a ré Unimed autorize e custeie o tratamento multidisciplinar indicado.
11. Recurso parcialmente conhecido e provido no ponto em que conhecido.